Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-91.2025.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020650-91.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REGINALDO BASTOS - CPF: 983.193.291-91 (APELADO), FELISBERTO OURIVES POUSO - CPF: 650.179.351-34 (TESTEMUNHA), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TESTEMUNHA), OLIU RONDON DA SILVA - CPF: 702.998.851-51 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL ROBUSTA. PETRECHOS COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO IMPOSTA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal. O apelado foi flagrado com porções de cocaína e pasta-base, além de manter em depósito, em sua residência, diversidade de substâncias (maconha, cocaína e pasta-base) e apetrechos destinados ao fracionamento e pesagem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório, especialmente o laudo pericial que atestou resquícios de cocaína em balança de precisão e demais instrumentos, é suficiente para reformar a decisão e condenar o agente por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso pessoal.

III. Razões de decidir
3. A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada por elementos técnicos, constitui meio de prova idôneo para sustentar o decreto condenatório, possuindo presunção de veracidade.
4. A constatação pericial de resquícios de cocaína em balança de precisão, tesoura e colher afasta a tese de utilização em atividade lícita ou de posse meramente para consumo, evidenciando o preparo e a mercancia de substâncias ilícitas.
5. A variedade das substâncias apreendidas e a posse de instrumentos de pesagem contaminados por alcaloides de cocaína demonstram a dedicação habitual ao comércio de entorpecentes.
6. A estrutura de fracionamento encontrada obstam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez demonstrada a dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de instrumentos de pesagem e fracionamento contendo resquícios de entorpecentes, atestados por laudo pericial, constitui prova técnica robusta da finalidade mercantil da droga. 2. A reiteração delitiva e a posse de petrechos para o tráfico impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, 33, § 4º e 42; Código Penal, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.976.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/2/2026; TJMT, Enunciado nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

AgRg no HC n. 1.047.495/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de
6/5/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
desclassificar
a conduta de
Reginaldo Bastos
(inicialmente denunciado pelo crime de tráfico de drogas — art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no
art. 28
da mesma Lei. (ID 351936890)

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma integral do julgado, sustentando que o acervo probatório é robusto para a condenação por tráfico. Argumenta que a apreensão de três tipos de substâncias (cocaína, maconha e pasta-base), aliada à localização de uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes e ao testemunho dos policiais militares, comprova a finalidade mercantil da droga. (ID 351936907)

A Defesa, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença desclassificatória, alegando insuficiência de provas quanto à traficância e a condição de usuário do apelado. (ID 351936909)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –POSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS E PROVAS HÍGIDAS QUANTO À MERCANCIA DE DROGAS, SOMADAS A QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS APREENDIDAS E APETRECHOS DEDICADOS AO FRACIONAMENTO DE ENTORPECENTE.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a correta compreensão do caso, é necessário resgatar a dinâmica dos fatos que culminaram na prisão do apelado. Segundo consta na exordial acusatória, no dia
06 de maio de 2025
, por volta das 21h, uma guarnição da Polícia Militar (GAP 05) realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Vila Artur, em Várzea Grande, quando, ao passar pela Rua Serra da Petrovina, os agentes avistaram cinco indivíduos aglomerados sob uma árvore em frente a uma residência.

Ao se aproximarem, os militares foram atingidos por um forte odor de maconha vindo do grupo, o que justificou a abordagem imediata. Durante a revista nos presentes, foi encontrada com o indivíduo
Oliu Rondon da Silva
uma porção de pasta-base de cocaína. Ao ser interpelado sobre a origem do entorpecente, Oliu não hesitou em apontar o apelado, afirmando categoricamente que
havia acabado de comprar a droga de REGINALDO BASTOS
.

Ato contínuo, os policiais procederam à busca pessoal no apelado Reginaldo, encontrando com ele
02 porções de cocaína e 01 porção de pasta-base
. Diante do flagrante, o apelado teria admitido informalmente aos policiais que, de fato, comercializava entorpecentes para sustentar seu próprio vício e indicou que em sua residência, situada em uma rua próxima, havia maior quantidade de drogas.

No imóvel indicado, os policiais foram recebidos pelo irmão do réu e, durante as buscas no quarto de Reginaldo, localizaram, escondidas sobre um guarda-roupa, mais
06 porções de pasta-base, 04 porções de cocaína e 02 porções de maconha
. Além das substâncias, a equipe apreendeu um kit completo de preparação para a venda:
01 balança de precisão, 01 prato, 01 tesoura, 01 colher e 01 cartão
, todos apresentando vestígios de manipulação de substância esbranquiçada.

A tese desclassificatória acolhida pelo Juiz de origem, com a devida vênia, não encontra sustentáculo na prova técnica e testemunhal produzida. O magistrado fundamentou a desclassificação na retratação em juízo da testemunha Oliu e na hipótese de que a balança de precisão poderia ser utilizada para pesar verduras, atividade profissional do réu. No entanto, tal conclusão ignora evidências científicas cruciais.

O
Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2025.024535-A01
é o ponto de inflexão deste julgamento. A perícia técnica foi conclusiva ao afirmar que a
balança de precisão
, o prato, a tesoura e a colher apreendidos na residência do apelado continham
RESQUÍCIOS DE COCAÍNA
. Ora, tal constatação esvazia completamente a versão de uso lícito do instrumento. Se a balança fosse destinada ao comércio de vegetais, não haveria razão para estar contaminada com alcaloides de cocaína. A presença desses resquícios em múltiplos objetos de corte e pesagem comprova o manuseio, o fracionamento e a preparação de drogas para a venda.

Ademais, a palavra dos policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório, é coerente e detalhada. Os agentes descreveram com precisão a indicação feita por Oliu (comprador) e a posterior admissão de Reginaldo sobre o depósito de drogas em sua casa. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e serve como meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando amparado por outros elementos, como ocorre no presente caso.

A quantidade e, principalmente, a
variedade
de drogas (maconha, cocaína e pasta-base) demonstram um cenário de "polidrogas", típico de pontos de venda varejista. A condição de usuário, alegada pelo réu, não exclui a de traficante; pelo contrário, é comum que dependentes comercializem substâncias para financiar o próprio consumo.

Portanto, diante da prova técnica (laudo dos resquícios na balança) e da prova testemunhal robusta, a reforma da sentença para condenar Reginaldo Bastos pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª FASE: Pena-Base

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e os vetores do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, observo que
o réu ostenta uma extensa folha de antecedentes criminais
. Todavia, verifico que as condenações e registros constantes no relatório de antecedentes não podem ser utilizados para majorar a pena-base a título de maus antecedentes. Isso ocorre em razão do decurso do lapso temporal, que supera o período depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Além disso, há impossibilidade técnica de consulta aos detalhes de tais autos para fins de valoração, uma vez que, devido à antiguidade, não são localizados nos registros do sistema PJE.

Quanto à natureza e quantidade da droga (21,44g no total, entre cocaína e maconha), embora a cocaína apresente alto potencial lesivo, entendo que a quantidade não transborda a gravidade inerente ao tipo penal a ponto de exigir o afastamento do mínimo legal nesta fase.

Indo além, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a utilização de processo penal sob o rótulo de maus antecedentes, viola a Súmula 444 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), redimensionando a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

2. Fato relevante. Paciente condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, pena mantida pelo Tribunal de Justiça em apelação, que majorou a pena-base com fundamento em maus antecedentes e afastou o tráfico privilegiado em razão da existência de ação penal em curso.

3. Pretensão recursal. No agravo regimental, busca-se afastar os fundamentos utilizados para a majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria (valoração negativa de maus antecedentes fundada em processo sem trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444/STJ) e ajustar o regime inicial de cumprimento da pena, sob argumento de que a manutenção do regime fechado desconsiderou a primariedade, o quantum da pena definitiva e a vedação de imposição de regime mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula 440/STJ). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de ação penal em curso, sem trânsito em julgado, pode justificar a valoração negativa da vetorial dos maus antecedentes, com afastamento do tráfico privilegiado e majoração da pena-base, e (ii) se, não obstante a pena-base fixada no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime inicial fechado, com fundamento nas circunstâncias judiciais e nos critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus originário não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063/SP) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365), admitindo-se, contudo, a concessão de ofício em caso de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

6. A instância ordinária utilizou ação penal em curso, sem trânsito em julgado, para afastar a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e para valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes, em desconformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

7.
A utilização de processo penal sem trânsito em julgado para agravar a pena-base, sob o rótulo de maus antecedentes, viola também o entendimento consolidado na Súmula 444/STJ, impondo a neutralização da vetorial maus antecedentes e a redução da pena-base ao mínimo legal.

8. Refeito o cálculo, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa; na segunda fase, mantida a atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231/STJ; e, na terceira fase, aplicada a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mantendo-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

9. Apesar da pena-base no mínimo legal e do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína, ice, lança-perfume, crack e haxixe, em expressivos volumes) constituem circunstância concreta e idônea, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, combinada com o art. 33, § 3º, e art. 59 do Código Penal, para justificar a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que afastou a obrigatoriedade do regime fechado, mas admite a fixação de regime mais gravoso com fundamento em dados concretos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para neutralizar a vetorial relativa aos maus antecedentes e reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, contudo, a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 nem para valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, consideradas nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, constituem fundamento concreto e idôneo para a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base esteja no mínimo legal e reconhecida a minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 654, § 2º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Súmula 231/STJ; Súmula 440/STJ; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 535.063/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STJ, Tema Repetitivo 1139, REsp 1.977.027/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.05.2022; STJ, AgRg no HC 897.458/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2024, DJe 16.04.2024; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STF, HC 111.840/ES, Plenário. (AgRg no HC n. 1.047.495/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de
6/5/2026
.)

Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª FASE: Pena Intermediária

Nesta etapa, não verifico a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. O réu negou a traficância em juízo e não houve confissão espontânea. Assim, mantenho a pena intermediária em
05 anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª FASE: Pena Definitiva

No que tange à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), entendo ser
incabível
sua aplicação. O apelado não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador. Isso porque, a apreensão de balança de precisão com resquícios de cocaína é prova concreta de que
o agente se dedica a atividades criminosas, possuindo estrutura para o fracionamento e venda
.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2.
Os elementos concretos dos autos,

como a apreensão de balança de precisão
, sacolas plásticas, caderno de anotações e
depoimentos de policiais, demonstram que o réu se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas, o que impede a aplicação da minorante
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o modus operandi e a apreensão de apetrechos relacionados à traficância são fundamentos aptos a afastar a aplicação da minorante.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.976.012/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
10/2/2026)

Dessa forma, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Regime Inicial:

Considerando o
quantum
da pena, mas observando a viabilidade de ressocialização progressiva, fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Substituição da Pena:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal (pena superior a 4 anos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de apelação do Ministério Público para
condenar Reginaldo Bastos
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026